Tribunal: TJES
Processo: 5000317-65.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-65.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORGE CUMINOTTI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000317-65.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: DETRAN/ES.

RECORRIDO: JORGE CUMINOTTI.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO COMPUTADA PARA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infr
a
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios
legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso do DETRAN/ES, cuja sentença (ID nº “
68521638
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de a infração de falta de licenciamento não pode ser computada para fins de aplicação de pena de suspensão do direito de dirigir.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões para a reforma do
decisum
que: i) a infração cometida pelo Autor é gravíssima; ii) todas as infrações devem ser computadas para fins de aplicação das penalidades; iii) a norma do art. 148, do CTB, e seus §§ são constitucionais; e iv) é devido obstar a obtenção da CNH definitiva em razão do cometimento de qualquer tipo de infração.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Ré não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Avança-se ao exame do MÉRITO, pois presentes os pressupostos processuais, a legitimidade das partes e o interesse de agir. O processo encontra-se regular e não há nulidades a serem sanadas.

De antemão, saliento que o magistrado, ao emitir seu julgamento, não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo somente imprescindível que exponha os fundamentos de seu convencimento em relação ao caso concreto, devendo unicamente demonstrar, em atendimento à regra constitucional esculpida no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, os fundamentos do seu julgamento.

Aliás, o magistrado não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos, teses e teorias defendidas pelas partes, desde que possa resolver fundamentadamente a lide, com tal ou qual premissa.

Inicialmente, vale destacar que os autos se encontram carreados de provas, as quais são suficientes para embasar um juízo meritório pertinente ao caso, sendo portanto, o presente momento processual de julgamento antecipado do mérito a teor do disposto no Art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção de outras provas, o que ostenta perfeita sintonia com o princípio fundamental da duração razoável do processo, contemplado no artigo 5° LXXVIII, da Constituição Federal.

O presente caso versa sobre infrações de trânsito administrativas e se a pontuação destas devem ou não ser computadas na somatória para a suspensão da CNH.

Informa a parte que a soma das infrações contestadas atingiu 23 pontos dentro do período de 12 meses, reclamando que a pontuação do AIT T543392163 seja considerada como infração administrativa.

A infração do AIT acima refere-se a “Conduzir veículo registrado sem estar licenciado”.

Assim dispõe o artigo 230, V do CTB, [...]

[...]

Conforme se depreende dos referidos dispositivos, se trata de infração gravíssima, que, caso seja praticada, incorre em pontos na carteira, que se somados com outras infrações, pode culminar no limite de pontuação, que por sua vez possui suas consequências, inclusive a cassação do direito de dirigir.

O fato é que o CTB não traz hipótese de ressalva para a infração administrativa, colocando-a no mesmo patamar de que todas as outras infrações.

O STJ já se manifestou acerca do tema e concluiu que a infração é meramente administrativa, pois não se relaciona à condução do veículo em si, mas sim a aspectos ligados à propriedade.

Por isso entende que não se justifica a suspensão do direito de dirigir da parte autora, haja vista que a infração estaria relacionada à condição da pessoa ser proprietária do veículo e não à condição de motorista que eventualmente dirigiu de forma temerária.

Por este motivo, entendo assistir razão ao requerente de que a infração de trânsito contestada seja de cunho meramente administrativa e não deve integrar o somatório de pontos utilizados para a suspensão ou cassação do direito de dirigir por pontuação- PSDDP. Assim que, excluo a pontuação do AIT T543392163 na somatória do processo administrativo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos quanto ao arquivamento do processo administrativo PSDD 2023-MTTD9.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se que o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença,
a fortiori
que o entendimento esposado na sentença é o mesmo dos tribunais nacionais:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPUTO DA PONTUAÇÃO. As infrações de cunho meramente administrativo - como conduzir veículo sem licenciamento e não registrar o veículo no prazo de 30 dias - não estão vinculadas à condução ou ato de dirigir e, por tal razão, não podem ser contabilizadas para fins de suspender o direito de dirigir por pontuação. Neste sentido, as infrações consideradas administrativas, ou seja, aquelas que quando perpetradas não são capazes de colocar em risco o motorista, a coletividade ou a segurança no trânsito, não podem ser contabilizadas no PSDDP. POR MAIORIA, CONHECERAM DO INCIDENTE E UNIFORMIZARAM O ENTENDIMENTO, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO. (TJRS. Incidente de Uniformização Jurisprudência Nº 71006837728, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Redator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 07/11/2017).

E também do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATRASO NO LICENCIAMENTO - NATUREZA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A FORMA DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PONTOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA À SOMATÓRIA DE PONTOS PREVISTO NO ART. 261, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO PROVIDO.

1. Em casos em que a infração de trânsito consiste em falta de natureza tipicamente administrativa e que não esteja relacionada com a segurança do trânsito, não é razoável impedir o condutor de seu direito de dirigir, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade (STJ. AgRg no AREsp 524849/RS, Rel. Ministro Assussete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.093.2016, Dje 17.03.2016).

2. A infração relacionada à condução de veículo sem o registro regular do licenciamento não tem conexão com a capacidade de guiar o veículo e, por isto, apresenta-se como sanção tipicamente administrativa, que não pode ser considerada para fins de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

3. Recurso provido. [TJES. AI nº 5009314-46.2024.8.08.0000. Rel. Des. FABIO CLEM. 2ª Câmara Cível. PJE 11/02/2025]

Outrossim, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Portanto,
rejeito a pretensão recursal do DETRAN/ES.

Sem custas, por força de lei. Condeno a parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)